Tribunal: TJBA
Processo: 8074122-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074122-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: MARINA SANTOS CRUZ e outros

Advogado(s):MATHEUS BASTOS VEIGA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HOME CARE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE APONTA A NECESSIDADE DE "HOME CARE", MAS NÃO ESPECIFICA O REGIME DE CUIDADOS A SEREM DESPENDIDOS, TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS OU PERIODICIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.

AGRAVO PROVIDO.

1. O relatório d
e alta médica atesta, no item Plano Educacional, a necessidade de acompanhamento por fisioterapeuta e fonoaudióloga em regime de home care, no entanto,
não especifica o regime de cuidados a serem despendidos à agravada
: se há necessidade de profissional de enfermagem, por quantas horas por dia, qual a periodicidade das visitas médicas e das terapias (além da definição de quais terapias seriam necessárias).

2. Destarte, resta evidenciada a pertinência da realização de prova pericial médica, que deverá avaliar a necessidade da paciente, especificando quais cuidados lhe devem ser despendidos, além da amplitude e periodicidade de cada um dos tratamentos em
home care
.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°.
8074122-90.2024.805.0000
em que é agravante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e agravada
MARINA SANTOS CRUZ.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.